Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700048-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PERDA OBJETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PAGAMENTO. FATO ANTERIOR. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC. 2. Não padece do vício de omissão o v. Acórdão quanto ao pagamento do valor constante no Precatório se referida alegação não foi submetida à apreciação pelo Colegiado antes do julgamento do agravo. 3. A possibilidade de conhecimento da matéria de ordem pública consubstanciada na ausência de interesse recursal autoriza o exame da alegada perda do objeto do agravo em razão do pagamento do Precatório pelo Distrito Federal em momento anterior ao julgamento do recurso. 4. O pagamento de valor constante em Precatório junto ao Juízo da Coordenação de Precatórios em momento anterior ao julgamento do agravo de instrumento que colimava o reconhecimento de ilegitimidade da parte e extinção do cumprimento de sentença, com o consequente levantamento da importância pela parte Credora, configura fato que enseja a anulação do v. Acórdão para julgar-se prejudicado o agravo, porquanto o Julgado encontra-se desprovido de efetividade e eficácia hábil a reverter referida situação jurídica, sendo certo que à época da prolação do v. Acórdão já estava exaurido o objeto do agravo. 5. Embargos de Declaração providos. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC e 884 do Código Civil, afirmando ser possível obter a restituição de qualquer quantia paga indevidamente, pois o pagamento ocorreu por falta de ciência da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo, sob pena de não observância da coisa julgada e de restar configurado enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 502 do CPC e 884 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 23354437 – Págs. 4/5, verbis: As questões referentes ao reconhecimento tácito do Distrito Federal quanto ao direito da parte à percepção dos valores objeto do cumprimento de sentença foram devidamente examinadas, inclusive com o destaque de que “o ente público peticionou em 24.06.2020, ou seja, mesmo já tendo sido julgado o agravo em seu benefício em 19.05.2020, informando que realizou o depósito dos valores referentes aos honorários advocatícios devidamente atualizados “para adimplemento da RPV em epígrafe, conforme anexos”, com o requerimento de sua extinção (pág. 1 do ID 66128913)” (pág. 4 do ID 19745851). Confira-se o teor do voto condutor do v. Acórdão: “... Compulsando os autos, verifico que ante a expedição de requisições de pagamento pelo Juízo a quo, foi deferido efeito suspensivo ao agravo em 21.01.2020, conforme vindicado nos presentes autos (págs. 1/4 do ID 13656461). Comunicado ao Juízo a quo a concessão da liminar, este determinou nos autos originários, em 23.01.2020, que fosse aguardado o julgamento do presente agravo em arquivo provisório (pág. 1 do ID 54215596). O Agravo de Instrumento foi julgado em 27.05.2020, tendo sido disponibilizada sua Ementa no Diário da Justiça Eletrônico em 19.06.2020 (pág. 1 do ID 17011481). Ocorre que nos autos do Precatório n. 0700227-79.2020.8.07.0000 foi determinada a intimação do Embargado – Distrito Federal – para manifestar-se quanto ao pedido de preferência constitucional do ora Embargante por motivo de idade, sendo que aquele não comunicou ao Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios a concessão de liminar nos presentes autos para obstar o pagamento de requisições de pagamento, mas, ao contrário, concordou com o pedido, apresentou planilha de cálculos do valor atualizado e procedeu ao depósito em Juízo sem qualquer ressalva em 19.05.2020 (págs. 9 e ss. do ID 17286329), o que ensejou o seu levantamento pela parte Embargante em 19.06.2020. Dessa forma, o pagamento de valor constante em Precatório junto ao Juízo da Coordenação de Precatórios em momento anterior ao julgamento do agravo de instrumento que colimava o reconhecimento de ilegitimidade da parte e extinção do cumprimento de sentença, com o consequente levantamento da importância pela parte Credora configura fato que enseja a anulação do v. Acórdão para julgar-se prejudicado o agravo, porquanto o Julgado encontra-se desprovido de efetividade e eficácia hábil a reverter referida situação jurídica, sendo certo que à época da prolação do v. Acórdão já estava exaurido o objeto do agravo. Ademais, a corroborar o reconhecimento tácito do Distrito Federal quanto ao direito da parte à percepção dos valores objeto do cumprimento de sentença, registro que nos autos principais – Proc. n. 0707386-87.2018.8.07.0018 –, após a determinação do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em 23.01.2020, de que os autos deveriam aguardar em arquivo provisório o julgamento do presente agravo (pág. 1 do ID 54215596), o ente público peticionou em 24.06.2020, ou seja, mesmo já tendo sido julgado o agravo em seu benefício em 19.05.2020, informando que realizou o depósito dos valores referentes aos honorários advocatícios devidamente atualizados “para adimplemento da RPV em epígrafe, conforme anexos”, com o requerimento de sua extinção (pág. 1 do ID 66128913). Cumpre destacar que na referida guia de depósito consta a data de sua efetivação em 21.01.2020 (pág. 2 do ID 66128914 dos autos originários), o que revela que o depósito judicial foi feito após a interposição do agravo e na mesma data em que deferida a liminar de suspensão da Decisão agravada. A par dessas considerações, resulta evidente que o Distrito Federal procedeu ao pagamento voluntário dos valores objeto do cumprimento de sentença, uma vez que não obstante a expedição de requisições de pagamento, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de forma a obstar o pagamento daquelas, bem como dado provimento ao agravo, o que evidencia a prática daquele de ato incompatível com a insurgência recursal e a consequente perda do objeto do agravo. À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para anular o v. Acórdão às págs. 1/7 do ID 16928496 e julgar prejudicado o recurso ante sua manifesta perda do objeto. É como voto.” Portanto, todas as questões ventiladas em sede recursal foram devidamente apreciadas e decididas pelo Colegiado, conforme consta no voto condutor do v. Acórdão, tendo sido aquelas objeto dos aclaratórios afastadas de forma clara, coerente e suficiente à fundamentação do v. Acórdão, porquanto irrelevante a data de intimação do Distrito Federal quanto à Decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo ante a sua conduta nos autos do Precatório e junto ao Juízo a quo no sentido de informar o depósito da quantia sem qualquer ressalva e requerer a extinção do cumprimento de sentença. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015